Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712021-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS DECISÃO Analiso o pedido liminar deduzido pela autora em seu recurso. Recorrem ambas as partes da sentença de Id. 26748721, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que conta com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para determinar que o réu: a) limite os descontos relativos às operações de crédito das cédulas de crédito bancário nos 17700373, 18169524 e 1808461 ao percentual de 40% dos rendimentos da autora, após os descontos legais; b) se abstenha/retire o nome da autora do SPC e Serasa, pelos débitos oriundos dos contratos supracitados. Ainda, corrijo o valor da causa para R$82.236,08. Anote-se. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Caberá a autora o pagamento de 60% e ao réu 40% da referida verba, consoante art. 85, §2o e 86, caput, do CPC. A exigibilidade da obrigação resta suspensa em relação à autora em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o do CPC). Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se Os embargos de declaração de Id. 26748723 foram rejeitados pela decisão de Id. 26748728. Em seu recurso (Id. 26748734), a parte autora, Josevania da Silva de Barros, informa, em apertada síntese, que os descontos realizados pelo réu em sua conta corrente, a título de empréstimos e cartões de crédito, “somados correspondem a mais do que 100% da renda”, daí porque promoveu a presente demanda, para que tais descontos sejam limitados. Sustenta que, a despeito do acolhimento parcial dos pedidos, não teria havido a “limitação na margem para cartão de crédito”, motivo bastante para que a sentença seja reformada. Entende a apelante que “o banco não pode só oferecer o serviço, deve resguardar a dignidade da pessoa humana não comprometendo seu rendimento a nível de ofender sua subsistência” e que, no presente caso, não houve observância pelo réu dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Sustenta que “A limitação de 35% os descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor”, discorrendo sobre a novel Lei n° 14.131/2021 e sobre os critérios de fixação do valor da causa. Nestes termos, formula pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso ou, de outra forma, que esta relatora monocraticamente limite os descontos a apenas 40% dos vencimentos brutos da Apelante, ressalvados os descontos compulsórios, sendo o percentual de 5% (cinco por cento) destinado aos gastos com cartão de crédito. Sem preparo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões do réu no Id. 26748751. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso, com objetivo de que seja, desde logo, implementado o limite de descontos pretendidos pela recorrente. Muito embora possível a concessão da medida buscada, exige-se, tomando por empréstimo a disciplina própria do CPC (art. 1.012, § 4°), efetiva demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que segundo observo em juízo de cognição próprio do momento processual não é o caso dos autos. As razões invocadas pela apelante são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque rechaçadas, neste ponto, em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Aliás, a concessão de efeito suspensivo ao recurso importaria em evidente prejuízo para a própria recorrente, já que afastaria a limitação aos descontos já determinada pelo magistrado singular, algo que, segundo penso, não seria proveitoso à apelante. Quanto ao pedido de provimento monocrático do recurso, entendo, neste juízo inicial de cognição sumária, que a situação dos autos não se enquadra dentre aquelas previstas normativamente, em especial no art. 932, inc. IV, do Código de Processo Civil, daí porque a questão de mérito deve ser levada à apreciação do colegiado, mormente se considerada a existência de recurso também pelo réu, pois, ainda que presentes os requisitos para tanto, o provimento monocrático do recurso autoral importaria em evidente tumulto processual, o que tanto mais justifica que a solução da demanda seja feita em julgamento conjunto perante o órgão jurisdicional competente. De mais a mais, como já ressaltado, em juízo de cognição exauriente, portanto, com base na análise de todas as provas produzidas, não houve o acolhimento pelo ilustre magistrado sentenciante da tese suscitada no recurso, de modo que eventual desacerto da decisão recorrida demanda análise mais efetiva do caderno processual, não tendo a apelante de plano demonstrado eventual ilegalidade flagrante ou manifesta injustiça praticadas pelo Juízo singular que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para apreciação dos apelos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora